Tribunal: STF
Processo: HC 262480
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. decisão monocrática do STJ. Incompetência do STF. Julgamento virtual. Sustentação oral. Cerceamento de defesa. Ausência de prejuízo. Preclusão. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a habeas corpus impetrado perante o Supremo Tribunal Federal contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, na qual se alegava nulidade do julgamento da apelação criminal realizado em ambiente virtual.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se o STF pode apreciar habeas corpus impetrado contra decisão individual de Ministro do STJ sem prévio pronunciamento colegiado; (ii) verificar se o julgamento virtual, mesmo diante de oposição da defesa, configura cerceamento de defesa; (iii) determinar se a alegação de nulidade está preclusa pela ausência de manifestação oportuna após o julgamento.



    III. Razões de decidir



    3. O STF firmou entendimento no sentido de que não lhe compete examinar habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do STJ quando ausente pronunciamento colegiado (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).



    4. A inadequação da via eleita somente autoriza concessão de ofício em hipóteses excepcionais, como flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    5. O direito à sustentação oral não implica direito à sustentação presencial, sendo suficiente a possibilidade de sua realização na sessão virtual.



    6. O STF reconhece que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria pelos julgadores, que têm pleno acesso aos autos, votos e eventuais sustentações orais.



    7. A aplicação do princípio do pas de nullité sans grief (CPP, art. 563) impede o reconhecimento de nulidade sem demonstração de prejuízo, inexistente na hipótese.



    8. A defesa não suscitou a nulidade no momento oportuno após o julgamento, o que caracteriza preclusão.



    9. A jurisprudência do STF exige arguição oportuna das nulidades, vedando a utilização do habeas corpus para superar preclusão.



    IV. Dispositivo



    10. Agravo regimenta ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”; CPP, art. 563.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013; STF, HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021; STF, HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021; STF, HC nº 134.217/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31/05/2016; STF, HC nº 106.747/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 26/04/2011; STF, HC nº 213.998-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/05/2022.